Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN EMBARGADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, LIDIA SILVA DE SOUZA, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, MICHAEL ZIVER DITTMANN, e PAUL ZIVER DITTMANN, contra o acórdão de ID 44808456. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45092592 e 45181251. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN e LIDIA SILVA DE SOUZA DITTMANN, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 16:16:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador